Tribunal: TCU
Processo: 044.399/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 245/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.399/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Evandro Eliaber de Oliveira (XXX.654.638-XX); Gabriel Luiz de Araujo (XXX.879.088-XX); Gustavo Henrique Chaves dos Santos (XXX.488.228-XX); Leonardo Pires Gonçalves (XXX.764.518-XX); Luan Vallim (XXX.294.808-XX); Marcos Luís Ramos (XXX.343.358-XX); Renan Henrique da Cunha (XXX.040.148-XX); Samuel de Moura Parro (XXX.608.668-XX); Vinícius Eduardo de Arruda (XXX.924.538-XX); Vítor Costa Oliveira (XXX.360.038-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.